Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS VIAS DE FATO E ABSOLVIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando demonstrado que houve intenção do réu em ofender a integridade física da vítima, que se esquivou para não ser atingida com um chute na barriga, não há se falar em desclassificação da conduta para as vias de fato.
2. A palavra da vítima tem diferenciado valor probatório nos crimes praticados no âmbito doméstico, principalmente quando em harmonia com demais provas juntadas aos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.